Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Réu que não cumpriu as medidas cautelares diversas da prisão impostas em audiência de custódia e não foi localizado para ser notificado. Prisão preventiva decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.